Tribunal: STF
Processo: RHC 263991
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos,



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Celso Ricardo Maciel Domingues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 986.734/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 22 anos e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nos crimes tipificados no artigo 35, caput, c.c. o artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, e artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.



    Alega a defesa do recorrente, nesta sede recursal, que houve quebra da cadeia de custódia de provas digitais, vez que não houve cópia integral dos dispositivos, nem registro de hash, tampouco preservação documental do lacre, argumentos não acolhidos pela Sexta Turma do STJ por ausência de provas.



    Aduz que a condenação se lastreou exclusivamente em elementos inquisitoriais, tendo como principal fundamento interceptações telefônicas, sem perícia de voz, consistindo em cerceamento de defesa. 



    Alega, ainda, bis in idem na condenação, uma vez que o paciente foi condenado por organização criminosa e associação ao tráfico, dois crimes associativos.



    Requer a revisão da pena fixada ao argumento de que as penas são desproporcionais e a fundamentação para agravar de forma tão alta o regime das penas do paciente é inidônea. Argumenta que os crimes são de menor gravidade, sem violência e grave ameaça. 



    Requer, ao final, 



    “(a) a nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia e das delas derivadas; 



    (b) a nulidade do processo por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da perícia de voz; 



    (c) o afastamento da dupla condenação por bis in idem; 



    (d) a redução da pena, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer pelo não provimento do recurso (doc. 72).



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO. PERÍCIA DE VOZ. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS LÍCITAS E AUTÔNOMAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CRIMES COM ELEMENTARES DISTINTAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 



    Agravo regimental improvido.” (doc. 42).



    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Reproduzo, por oportuno, trecho da decisão monocrática, posteriormente mantida pela Sexta Turma do STJ, proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator (e-doc. 43, fl. 3 a 5):



    “A cadeia de custódia, introduzida pela Lei n. 13.964/2019, visa garantir a autenticidade das provas colhidas em razão da prática de infração penal, buscando afastar quaisquer formas de adulteração desde a sua colheita até seu descarte. O Tribunal de origem examinou detidamente a questão e concluiu que os procedimentos de coleta, armazenamento e transporte das provas foram realizados conforme os protocolos legais estabelecidos. A descrição pormenorizada dos elementos apreendidos no respectivo auto de apreensão e o devido encaminhamento à perícia evidenciam a observância das formalidades previstas no art. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal. Não há elementos a demonstrar que houve descumprimento das etapas previstas no art. 158-B do CPP ou que os elementos probatórios foram expostos a qualquer espécie de adulteração. 



    A defesa, por sua vez, não produziu nenhum elemento probatório concreto capaz de demonstrar adulteração ou violação da cadeia de custódia durante as etapas de coleta, armazenamento e análise dos elementos probatórios. Inexiste nos autos qualquer comprovação ou indício de irregularidade ou adulteração que possa ensejar dúvidas na perícia realizada, ônus que incumbia à defesa (art. 156 do CPP). A mera alegação de irregularidades, sem a devida comprovação, é insuficiente para comprometer a validade do conjunto probatório. 



    A dinâmica criminosa apontada pelas provas em questão encontra respaldo em outros elementos constantes nos autos, confirmando sua veracidade e afastando a tese de vício nas evidências. Ou seja, o contexto fático e os demais elementos dos autos corroboram a narrativa acusatória. 



    Conforme precedente desta Corte, a quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual per si, mas afeta a eficácia da prova, devendo ser comprovada a adulteração para invalidá-la. No caso concreto, tal circunstância não se verificou (ver AgRg no HC n. 924.130/SE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN 26/2/2025). Nessa linha, eventuais irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. 



    No processo penal, para que uma nulidade seja reconhecida, é indispensável a demonstração de prejuízo efetivo ao réu (art. 563 do CPP). No presente caso, tal prejuízo não restou evidenciado, tendo sido assegurados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa durante toda a fase instrutória, conforme dispõe o art. 5º, LV, da Constituição Federal. Além disso, não há quaisquer indicativos de que tenha havido quebra da cadeia de custódia e a decisão condenatória restou fundamentada em outros elementos probatórios, razão pela qual não há falar em nulidade a ser declarada. 



    Ademais, as alegações de nulidade demandariam necessário revolvimento fático-probatório, vedado na via do habeas corpus. A análise detalhada da prova compete às instâncias ordinárias, que já se manifestaram sobre a regularidade dos procedimentos adotados. 



    Inviável, ainda, a absolvição pelos argumentos trazidos pela defesa. Consultando o acórdão de origem, verifica-se que a condenação do paciente por tráfico de entorpecentes foi mantida com base na demonstração da participação no tráfico de entorpecentes. A prova oral e o trabalho investigativo indicaram que Celso ordenou o transporte das drogas, que seriam recebidas e guardadas pelo corréu João em Itapeva. A materialidade delitiva foi ratificada pelo laudo e pela descoberta de aproximadamente 11 kg de entorpecentes (fls. 67/82). Quanto à associação para o tráfico, a condenação foi mantida com base na demonstração da estabilidade e permanência da associação entre os demais corréus, que se uniram por meio de divisão de tarefas e demonstraram marcada organização (fls. 67/84). Por fim, no que se refere à organização criminosa, a condenação de Celso foi mantida com base na indicação de que ele integra os quadros da organização 'PCC'. O elo de Celso com a organização foi narrado pelas testemunhas e amparado na investigação, que descreveu diálogos envolvendo Celso tratando do comércio de entorpecentes e da defesa de território (fls. 85/89). 



    Assim, tendo o Tribunal a quo, após a detida análise dos autos, apontado a existência de provas lícitas, autônomas e suficientes, para manter a condenação do paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e de participação em organização criminosa, a modificação da conclusão, como requer a defesa, demandaria o aprofundado revolvimento do conteúdo fáticoprobatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não há bis in idem na condenação pela prática do crime de organização criminosa e associação para o tráfico, quando há indicação da prática autônoma das referidas infrações (AgRg no AREsp n. 2.673.259/AL, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024). 



    Por fim, também não há reparo a ser feito na dosimetria. A pena foi assim calculada pelo acórdão de origem (fls. 89/90): 



    Foi ressaltada, em relação a esse acusado, a existência de seis condenações com o necessário trânsito em julgado (fls. 933/964 que, de fato, ofertam o necessário trânsito em julgado). Foi empregada para a configuração da reincidência a trazida pelos autos 0061682- 13.2011.8.26.0602. 



    Tráfico de entorpecentes 



    A pena-base foi acrescida em 2/3, sendo, para tanto, empregadas cinco das seis condenações citadas pelo decisum, bem como a quantidade de variedade de entorpecentes. Nada a reparar. De início, a multiplicidade de condenações (sendo, parte, relacionada ao tráfico de entorpecentes) demanda mais severo apenamento. Em seguida, o outro critério empregado é expressamente previsto pelo art. 42, da Lei 11.343/06. In casu, trata-se de 1.231,81 gramas de cocaína e 9.820,58 gramas de maconha, quantidade que revela mais intensa lesão ao bem jurídico tutelado pela norma mormente diante da organização do tráfico, que indicava potencial atingimento de mais elevada quantidade de usuários. A pena, outrossim, ainda se distancia do máximo, partindo de 8 anos e 4 meses de reclusão, além de 833 dias-multa. 



    Na segunda etapa, a reincidência fundou o acréscimo de um quinto. Contudo, não foi oferecida fundamentação concreta para a adoção de fração acima da usualmente adotada pela jurisprudência (um sexto). Posto que foi empregada apenas uma condenação para o acréscimo, possível sua redução à fração citada, que elevará a pena a 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, além de 971 dias-multa. Na terceira etapa, a multirreincidência, aliada à condenação pelo crime de associação para o tráfico, de fato impede a redução. Sedimenta-se a pena, então, no patamar exposto. 



    Associação para o tráfico 



    A pena-base foi acrescida pela metade, diante das condenações acima citadas. Nada a reparar. Trata-se da adoção de cinco condenações diversas. Tomando-se por base o acréscimo em um sexto pela existência de uma, a fração adotada não se mostrou desproporcional. Parte a sanção, assim, de 4 anos e 6 meses de reclusão, além de 1050 dias-multa. 



    Na segunda fase, o mínimo acréscimo de um sexto, conforme fundamentação acima oferecida, eleva a pena a 5 anos e 3 meses de reclusão, além de 1225 dias-multa. Na terceira etapa, a participação do adolescente M., bem evidenciada, fundou, novamente, o mínimo acréscimo de um sexto, que traz a pena, no cálculo atual, a 6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, além de 1429 dias-multa.



    Organização criminosa 



    A pena-base foi elevada em 3/5, pelas condenações citadas e, também, pela posição de destaque do acusado na referida organização. De fato, ainda que as investigações tenham indicado pessoa acima desse acusado na hierarquia da organização, Celso exercia "cargo" de sensível importância. Evidência de sua atuação mais efetiva e da importância por ele desempenhada são os diálogos relativos à defesa do território tomado para o tráfico de entorpecentes. A fração, ademais, não se revelou exagerada quando se toma por base os múltiplos antecedentes do acusado e, de igual sorte, a pena máxima prevista para o delito. Parte a pena, com isso, de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, além de 16 dias-multa. 



    Na segunda fase, a reincidência que ostenta fundará o mínimo acréscimo de um sexto, elevando a pena a 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, além de 18 dias-multa. Não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição aptas a influírem na pena. 



    O concurso material, adequadamente reconhecido, demanda a soma das penas, fazendo-as atingir 21 anos, 5 meses e 11 dias de reclusão, além de 2418 dias-multa. 



    O regime inicial imposto, fechado, decorre de expressa previsão legal (art. 33, do Código Penal). 



    Ainda que assim não fosse, é exigido pela reincidência e pelas desfavoráveis circunstâncias judiciais.”



     



    Vê-se que as instâncias anteriores consignaram a inexistência de nulidade latente, de modo que, para se chegar a conclusão diversa, seria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Nessas hipóteses, consoante pacífica jurisprudência da Corte, 



    “chegar à conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (RHC nº 109.979, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/10/14).



    Finalmente, é inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a exasperação da pena-base, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    No caso, a fixação da pena base acima do mínimo legal foi fundamentada na quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e na existência de múltiplos maus antecedentes. Assim, considerando que a majoração da pena foi feita de forma fundamentada em elementos concretos dos autos, sem violação à proporcionalidade, inexiste reparo a ser feito nesta via. 



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21).



    No mais, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de condenação por associação para o tráfico e por organização criminosa quando há autonomia na prática das aludidas infrações. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPETRAÇÃO QUE FIGURA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. ENVOLVIMENTO SIMULTÂNEO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO COM OUTROS CORRÉUS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 2. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 3. É possível a condenação concomitante pelos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, desde que as condutas tenham ocorrido em diferentes contextos fático e temporal, como é caso dos autos, em que se aponta a associação para o tráfico com terceiros não integrantes da organização criminosa. Precedentes. 4. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 242.673 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 12/9/2024)



    Ementa: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de modo a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias quanto à inocorrência de bis in idem, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 3. Habeas corpus denegado. (HC 135382, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 08-08-2017, Dje 18/9/2017)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente